Tribunal: TJDFT
Processo: 0700147-42.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INADIMPLEMENTO. PERDAS E DANOS. FIXAÇÃO. EFETIVO PREJUÍZO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e art. 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos credores ISABELLA DE OLIVEIRA E NOBREGA e MICHEL LOUIS FREIRE ARANTES, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília que, em face do inadimplemento da obrigação de fazer imposta na sentença, converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, pelo valor do pacote turístico adquirido.
3. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o valor fixado a título de perdas e danos deve abranger o valor necessário para que os agravantes substituam a obrigação da agravada, ou seja, a compra de passagem aérea e a reserva de hotel, garantindo o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação.
4. Não foram apresentadas contrarrazões. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso não foi concedido, nos termos da decisão proferida (ID 55534963).
5. Consoante o disposto nos artigos 402 e 403, do Código Civil, as perdas e danos compreendem o prejuízo material comprovadamente sofrido, ou seja, o que o credor efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de lucrar. Ademais, as perdas e danos devem ser apuradas de maneira razoável e proporcional ao fato gerador e ao nexo causal, sendo imprescindível a sua prova.
6. Destarte, carece de fundamento legal a pretensão reparatória pelos valores posteriormente apurados, porquanto não correspondentes ao que efetivamente se perdeu, tampouco ao que se deixou de lucrar. Decisão mantida, por seus próprios fundamentos.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sem custas e honorários.